Tribunal: TJPA
Processo: 0005583-71.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005583-71.2020.8.14.0010

APELANTE: JHEMENSON DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE PREPONDERA SOBRE AS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. PENA-BASE JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL, APLICADA AINDA BEM PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O
QUANTUM
EM 1/5 (UM QUINTO) BASEADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA, NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA, COCAÍNA E PEDRA DE OXI). DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da substância entorpecente é fator que prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não representando, por consequência, ilegalidade o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal. É cediço que o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, no entanto, nos crimes de tráfico, em caso de análise negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2016, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, vez que a pena-base foi elevada no patamar ainda próximo do mínimo, em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. No que diz respeito ao
quantum
da redução para o apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor, o que foi devidamente feito pelo magistrado do feito.
In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da minorante, fixou o
quantum
de diminuição no patamar de 1/5 (um quinto) de forma acertada e fundamentada. Sendo assim, o acusado não merece a aplicação da diminuição no patamar máximo determinado em lei. Além disso, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

3. Inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos, o mesmo valendo para o regime inicial prisional, o qual deverá ser mantido o semiaberto.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e finalizada aos quatro dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jhemenson da Silva
(nascido em
05/02/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/04/2021
, ID 5389097 – págs. 232/244, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA,
Dr. Nivaldo O. Filho
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
e §4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 5389001 – págs. 147/149) que, na data de
12/10/2020
, por volta das 10h15min., na esquina da
Av. Bagre
, bairro
Aeroporto
, no município de Breves/PA, o denunciado
Jhemenson da Silva
foi
preso em flagrante delito
por
trazer consigo
e
ter em depósito
20 (vinte) porções da substância entorpecente conhecida por “maconha”, 04 (quatro) embalagens contendo a substância entorpecente conhecida por “pedra de oxi”, 01 (um) volume plástico contendo a substância entorpecente conhecida “cocaína” e 02 (duas) porções grandes da substância entorpecente conhecida por “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data, local e horário supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar em
ronda
avistou o denunciado em
atitude suspeita
e, ao realizar a abordagem e revista foi encontrado com o denunciado
01 (um) volume plástico contendo a substância conhecida por “cocaína”
. A guarnição policial se deslocou até a residência do denunciado e lá realizou a
busca domiciliar
encontrando o restante das substâncias entorpecentes, quais sejam: dentro de um cesto de roupa foi encontrado um pote plástico com 20 (vinte) porções da substância entorpecente conhecida por “maconha”, no mesmo cesto foi encontrada uma necessaire laranja com 04 (quatro) embalagens contendo a substância entorpecente conhecida por “pedra do oxi” e uma balança de precisão; e no bolso de uma calça jeans foi encontrada 02 (duas) porções grandes da substância entorpecente conhecida por “cocaína”.

Perante a autoridade policial,
o denunciado Jhemenson confirmou a prática delitiva, relatando que todos os entorpecentes eram seus e que vende maconha e cocaína
.

Em
razões recursais
(ID 5389116 – págs. 279/286), a defesa requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se ao apelante a redução da pena-base para o mínimo legal
, tendo em vista que
o magistrado, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, utilizou fundamentação vaga e inespecífica, demonstrando que nada mais são do que os próprios elementos que compõem o tipo penal condenatório
.

Requer também a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, do CPB, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, e não no patamar aplicado na sentença, vez que ausente a fundamentação do juízo para aplicar no patamar quase mínimo, procedendo-se a imediata
conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos
, com a
readequação do regime prisional
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 5389119 – págs. 289/295), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebateu todos os argumentos levantados nas razões recursais pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 5540442 – págs. 301/304).

É o relatório. À douta revisão, com a pretensão de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria.
Da redução da pena-base ao mínimo legal, devido à ausência de fundamentação idônea para sua exasperação.

A defesa pugna pela
redução da pena
aplicada pelo juízo
a quo
, por entender que o mesmo valorou equivocadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
Tal pleito não merece acolhida
.

Da leitura do
decisum
objurgado, verifica-se o mesmo não comporta reparos a serem efetuados por esta instância
ad quem
, tendo o magistrado sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, fundamentado, de forma satisfatória e comedida, e com base em elementos concretos extraídos do arcabouço probatório, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Códex Penal, bem como as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, em completo atendimento à
Súmula nº 17 desta Egrégia Corte Estadual de Justiça
, assim redigida:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na
primeira fase da dosimetria da pena
, verifica-se que o juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, e, ante a
existência de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB neutras em favor do apelante
,
passou a analisar os requisitos estabelecidos pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06
, assim, diante da
alta quantidade
de droga apreendida com o apelante destinada à mercancia e a sua

natureza (cocaína), de alto potencial lesivo contra a saúde e alto poder deletério em comparação à outras congêneres
, fixou a
pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do crime, ou seja,
ainda próximo do termo mínimo legal
estabelecido pelo legislador
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial a ser sanada por esta Corte de Justiça
, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes, aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal,
caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, no entanto, nos crimes de tráfico, em caso de análise negativa
do art. 42 da Lei nº 11.343/2016
,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, vez que a pena-base foi elevada no patamar ainda bem próximo do mínimo, em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

O
art.

42 da Lei nº 11.343/2006
é expresso no sentido de que

“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
.

Assim, em obediência ao referido dispositivo, a natureza e quantidade da droga objeto de mercancia deve ser sopesada, vez que se trata de
substância entorpecente em quantidade considerada como alta e de alto poder viciante
.

Dessa forma,
não pode a reprimenda-base restar fixada no mínimo legal
, como requer a defesa do réu. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o apelante como traficante.
2. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da substância entorpecente é fator que prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não representando, por consequência, ilegalidade o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal.

3.
Recurso conhecido e improvido. (2020.02625011-67, 215.712, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-19, publicado em 2020-11-19).

Corroborando ao exposto, colaciono o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.
2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1404667 SP 2018/0313392-5, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/02/2019 - grifei).

Dessa forma,
a pena-base foi justa, correta e proporcional
.

2.
Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia que,
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), reconhecida pelo juízo
a quo

na sentença, seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, e não no patamar de
1/5 (um quinto)
,
sem motivação idônea para tanto
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos, merecendo, portanto, a redução máxima da reprimenda.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que diz respeito ao
quantum
da redução
, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), observadas as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
.
A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor
.

In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
de diminuição no patamar de 1/5 (um quinto) de forma acertada e fundamentada. Cabe ressaltar que,
o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo
. Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu livre convencimento motivado,
considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime
.

Como sabido, os critérios para redução da pena pelo crime de tráfico privilegiado devem levar em consideração
a q
uantidade e qualidade da droga
, associadas à
natureza da droga apreendida
, devendo afastar-se do mínimo legal. O referido critério pode ser usado tanto para a fixação da pena-base quanto para aplicar, de maneira justa e adequada, a mencionada causa de diminuição, pois utilizadas em finalidades e momentos distintos.

Destarte,
o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto
. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÍNIMO
. REGIME MAIS GRAVE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. 3. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no §4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/6, em razão da elevada quantidade e da natureza deletéria do entorpecente apreendido (4 porções de cocaína pesando 3.982,01g), o que se mostra proporcional e adequado
. 4. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos e 2 meses de reclusão, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (4 porções de cocaína pesando 3.982,01g) justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1811417 / SP, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2021/0004100-9, Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 27/04/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2021).

Assim, vislumbra-se que
o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido
, em razão da
gravidade da conduta
, visto que
o apelante foi preso em flagrante
, bem como pela
natureza e quantidade da droga apreendida (maconha, cocaína e pedra de oxi)
, entendendo o magistrado ser este o patamar suficiente para a reprimenda.

Dessa forma, não há ilegalidade na aplicação do redutor em 1/5 (um quinto), por força do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando as
peculiaridades do caso concreto
, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida com o apelante, sendo um ato discricionário do magistrado diante do caso concreto, cujo patamar deve ser estabelecido dentro dos parâmetros legais previstos na norma jurídica, o que foi devidamente obedecido.

3. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Da readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Sem maiores delongas, inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença,
impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que
o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB
, sendo a
pena superior a 04 (quatro) anos
, o mesmo valendo para o regime inicial prisional, o qual deverá ser mantido o
semiaberto
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2021